Tribunal: TJPA
Processo: 0028397-05.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028397-05.2019.8.14.0401

APELANTE: JONATHAN NELSON COSTA NEGRAO, ANDERSON CALDEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS II, DO CPB. MÉRITO ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO AUTO DE FLAGRANTE E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS CONFISSÃO DA PRÁTICA DELITIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO A COAUTORIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEVIDAMENTE APLICADA NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CPB. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA REFERIDA ATENUANTE. PEDIDO DE AUMENTO DO
QUANTUM
APLICADO NO TOCANTE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESNECESSIDADE. ATENUANTE DENTRO DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E DISCRICIONARIEDADE PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de ANDERSON CALDEIRA DOS SANTOS, e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de JONATHAN NELSON COSTA NEGRÃO para redimensionar a pena, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte três dias e finalizada aos trinta dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JONATHAN NELSON COSTA NEGRÃO E ANDERSON CALDEIRA DOS SANTOS, em face da r. sentença proferida pelo Juiz Sérgio Augusto Andrade Lima da 12ª Vara Criminal da comarca de BELÉM/PA, que condenou o apelante 1,
Jonathan Nelson Costa Negrão,
a pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
,
e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, e o apelante 2,
Anderson Caldeira dos Santos
, a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão
a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, ambos pelo cometimento do crime previsto nos art. 157, § 2º, inciso II c/c art. 70, 1ª parte, ambos do Código Penal Brasileiro.

Relata a peça acusatória que no dia 25/11/2019, por volta das 20h30min, na Rua Boaventura da Silva, N° 2190, entre Castelo Branco e 14 de abril, os denunciados acima qualificados - na companhia de mais um agente, o qual não foi pego, identificado como Elton - associados a fim de cometer crime, em concurso de agentes, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com arma de brinquedo, um notebook Samsung, 03 (três) celulares Samsung, 02 (dois) celulares Motorola, um HD externo, um mouse e um cordão de ouro - este não recuperado - pertencentes às vítimas Anderson Teixeira do Rosário, Adrianne Sacha da Costa Saraiva, Maria Eduarda Costa do Rosário e Jussileia da Costa Oliveira.

Consta nos autos do inquérito policial, que na data e hora citada acima as vítimas Anderson do Rosário e Maria Eduarda do Rosário estavam em frente à sua residência, dentro de um carro, se preparando para uma viagem a Mosqueiro, quando dois dos agentes entraram no referido veículo, portando a arma de brinquedo e ameaçando ambas as vítimas, bem como a esposa de Anderson do Rosário, subtraindo os aparelhos celulares de todos que estavam no carro e um cordão de ouro da vítima Maria Eduarda.

Nesses termos, Anderson do Rosário, assustado, riu da situação, quando um dos autores do crime propôs que o outro o matasse, assim, o que portava a arma de brinquedo, a apontou na direção da vítima e tentou disparar, mas nada foi disparado. Diante disso, a vítima empurrou sua filha - a vítima Maria Eduarda - e sua esposa para fora do carro, orientando-as a correr, e, logo em seguida as seguiu em fuga.

Concomitantemente, os outros dois autores adentraram a residência das vítimas, onde subtraíram um notebook da marca Samsung e dois celulares da marca Motorola, pertencentes às vítimas Adrianne Sacha da Costa Saraiva e Jussileia da Costa Oliveira. É válido ressaltar que um dos autores ameaçou atirar na vítima Adrianne Saraiva, uma vez que esta relutou em entregar seu notebook, pois estava fazendo seu TCC e era o único local em que havia salvado o arquivo.

Após isso, os dois autores que estavam dentro da casa evadiram-se da mesma e entraram no carro em que os outros dois estavam, a fim de fugir do local, no entanto, um dos pneus do veículo caiu na vala, impossibilitando a fuga por meio de veículo automotor, logo, os denunciados tentaram evadir-se a pé.

Nesse contexto, as vítimas correram atrás dos denunciados gritando "PEGA LADRÃO", tendo os mesmos se separado durante a fuga, contudo, a Polícia já havia sido acionada, conseguindo apreender 3 (três) dos autores, separadamente, os quais foram reconhecidos pelas vítimas sem sombra de dúvidas.

Ademais, as vítimas Adrianne Saraiva e Jussileia Oliveira reconheceram o denunciado Anderson Caldeira como a pessoa que portava a arma de brinquedo; e a pessoa que lhes roubou dentro da residência foi reconhecido, também por elas, como aquele que não foi apreendido, Elton, por fim, os denunciados confessaram a prática do crime em interrogatório.

Por fim, A
Materialidade
está demonstrada pelo Auto de Apreensão e Exibição dos Objetos (fl. 14) e pelo Auto de Entrega {fl. 15). A
Autoria
se demonstra pelos depoimentos das vítimas (fl. 05, 06, 07 e 08), das testemunhas (fis. 02, 03 e 04) e do interrogatório dos denunciados (fis. 09, 10 e 11).

Em
Razões Recursais

(fls. 520/531)
, a defesa de
Jonathan Nelson Costa Negrão
, pugnou pela controvérsia dos fatos, bem como pugnou a dosimetria da pena na sentença.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para o seu mínimo legal ou ajustada no prudente juízo, considerando a valoração neutra da culpabilidade do apelante, a inclusão da atenuante prevista no artigo 65, inciso I (agente menor de 21 anos na data do fato) e uma valoração superior à aplicada na segunda fase, no tocante a confissão espontânea.

Em
contrarrazões (fls. 558/562)
, o digno representante ministerial manifesta-se, na sentença de
Jonathan Nelson Costa Negrão,
pelo
conhecimento
do recurso de apelação, e no mérito, pelo
parcial provimento
, para manter a condenação imposto ao apelante, porém declara-se a nulidade da dosimetria da pena, para que seja efetuado novo cálculo com base na proporcionalidade e considerando-se a menoridade do condenado na data do fato.

Em suas
Razões Recursais

(fls. 566/582)
, a defesa de
Anderson Caldeira dos Santos
, pugnou da participação de menor importância por não ter praticado nenhum ato que pudesse auxiliar na conduta dos demais denunciados, e da ausência de provas suficientes.

Dessa forma, requer que seja o apelante absolvido do crime de roubo, e que caso não seja esse o entendimento, seja absolvido em razão do principio do
in dubio pro reo
, e caso não seja este ainda o entendimento, seja reconhecida a participação de menor importância.

Em
contrarrazões (fls.588/590)
, o digno representante ministerial manifesta-se, na sentença de
Anderson Caldeira dos Santos,
pelo
conhecimento
do recurso de apelação, porém, no mérito, pelo
improvimento
em sua totalidade.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO (fls. 607/617)
, opina pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do recurso interposto em favor do apelante JONATHAN NELSON COSTA NEGRÃO e pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso interposto em favor do apelante ANDERSON CALDEIRA DOS SANTOS.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

Do Apelo de
Anderson Caldeira dos Santos

1. Da Almejada Absolvição em razão da ausência de comprovação de autoria e do
in dubio pro reo
e ainda a participação de menor importância
:

Em suas razões recursais, o apelante Anderson Caldeira dos Santos almeja sua absolvição, uma vez que não restou demonstrado, nos autos, qualquer liame subjetivo a ensejar a condenação, dado que as próprias informações dos autos atestam que ele sequer dirigiu o carro para dar fuga aos corréus, tendo ficado sabendo da empreitada criminosa momentos antes dos fatos, não concorrendo para o crime.

Seu pleito não possui procedência.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo auto de apreensão às fls. 14, bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, todos em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A vítima
Anderson Teixeira do Rosário
, em seu depoimento gravado na mídia (Id n. 5354118) dos autos, aos 3’24” relata que, no dia dos fatos, por volta das 20h, aguardava sua filha dentro do seu carro estacionado em frente à sua casa, quando foi surpreendido com uma batida na janela do vidro do carro. Em seguida abriu a porta do veículo ocasião em que um elemento anunciou o assalto. Em princípio imaginou que se tratava de uma brincadeira, mas um dos elementos, dentre cinco pessoas no local, sacou uma arma apontando para o seu rosto, sendo que tentou sair do veículo, mas o assaltante impediu e mandou que fosse para o lado e entrou no carro juntamente com o denunciado Anderson, que ocupou o banco de trás, enquanto o denunciado Jonathan abordava sua filha que estava do lado de fora do carro e com uma arma apontada para seu rosto, tentava puxar o cordão do seu pescoço, que engatou no seu cabelo, quando o denunciado acionou o gatilho, por duas vezes, porém a arma falhou. Nesse momento se desesperou e empurrou sua esposa para fora do carro descendo do veículo e pedindo aos assaltantes que levassem o carro. Nesse momento sua cunhada, que estava dentro da residência, abriu o porto, quando então alguns assaltantes entraram e pegaram celulares, notebook e outros bens que estavam pela casa, e ao saírem do imóvel entraram no carro para empreender fuga, porém no conseguiram ligar o veículo e fugiram correndo, quando vizinhos acionaram a polícia, que conseguiu efetuar a prisão dos denunciados.

A vítima acima é bem segura em reconhecer o acusado
Anderson Caldeira dos Santos
como o que entrou no carro e disse palavras de baixo calão para ofender a vítima. Logo tal afirmação já ilide totalmente a alegação de ausência de autoria ou mesmo participação de menor importância, tendo em vista que houve postura ativa do acusado em anunciar o assalto.

Aos 10’30” a vítima
Anderson Teixeira do Rosário
, afirma que os dois acusados Anderson e Jhonatan proferiram ameaças, até de morte, em todo tempo do
iter criminis
. Reconhece em todo tempo o acusado como quem entrou no seu carro e sentou no banco de trás.

A vítima
Adrianne Sacha da Costa Saraiva
, em juízo, relata (Id n. 5354118) dos autos, a partir dos 7’ da mídia relata que estava na sala da sua casa quando viu seus tios, que arrumavam o veículo estacionado na rua para viajarem, serem abordados por vários meliantes. Sendo que um dos acusados que entrou na residência não foi capturado. Viu também quando o denunciado Jonathan puxou o cordão do pescoço da sua prima e outro elemento, não identificado, entrar na casa depois que sua mãe abriu o portão. Que correu para o quarto na tentativa de esconder seu notebook, porém um dos assaltantes, não identificado, entrou em seguida tendo o ofendida, em princípio, se recusado a entregar seu notebook, somente o fazendo após um dos assaltantes ter dito ao acusado Jonathan que lhe desse um tiro. Além do notebook, os meliantes levaram seu telefone celular e o de sua genitora. Aos 19’30” do vídeo afirma que era o Anderson que estava dirigindo, e ele não conseguiu ligar o carro na fuga e a roda caiu na vala. De posse de vários bens, os meliantes entraram no carro do seu tio, porém não conseguiram ligar o veículo e fugiram a pés. Que populares efetuaram a prisão do denunciado Everton enquanto a polícia prendeu os demais denunciados, conseguindo recuperar seus bens.
Aos 23’ afirma a testemunha que o Jonathan que estava com a arma. Que estava do lado de fora da casa, que quem gritou “Mata ela, porque ela não quer entregar as coisas!” foi o Everton, que foi quem entrou em casa. A vítima lembra claramente dos acusados, que os reconhece.

A ofendida
Maria Eduarda Costa do Rosário
, prestou declarações em juízo a partir dos 30’ da mídia (Id n. 5354118) dos autos e reconheceu os denunciados Anderson e Jonathan, como os autores do crime e sobre os fatos narrados na denúncia, relata que estava juntamente com seus pais arrumando o carro para viajar quando foram abordados por cinco elementos, sendo que dois deles foram em direção a depoente, tendo identificado apenas o denunciado Jonathan,
pois foi quem lhe ameaçou com uma arma de fogo e arrancou o seu cordão do pescoço
, porém antes disso acionou uma arma de fogo, no seu rosto, já que não conseguia tirar seu cordão. Em relação aos fatos ocorridos dentro da sua residência não tem maiores informações pois correu para longe do local após Jonathan pegar seu cordão. Que o denunciado Anderson ficou dentro do carro, e depois que não conseguiu ligar o carro saiu correndo.

A testemunha policial,
Paulo Raimundo Nonato Silva da Silva
, prestou declarações em juízo a partir dos 50’ da mídia (Id n. 5354118) dos autos e disse que estava em ronda no bairro de Fátima e foi sido informado do crime, via rádio, quando solicitou apoio e se dirigiu até o local apontado, onde se deparou com populares que indicaram a direção seguida pelos meliantes. Que o denunciado Anderson foi localizado, preso e levado até a residência onde o crime ocorreu, momento em que foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime, que no momento da abordagem ele estava só. Que a população indicou o acusado como sido o autor de um arrastão que estava acontecendo na área.

Os próprios apelantes confessaram o crime (Id n. 5354119), a partir dos 14’ da mídia, o Apelante
Jonathan Nelson da Costa Negrão
, afirmando, todavia, em seu depoimento que não estava com a arma, que quem estava com a arma era o acusado Everton. Afirma que quem entrou na casa foi o Everton e o Elton, quem era quatro autores do crime. Afirma que queriam levar o carro apenas para dar fuga, que o Anderson estava dentro do carro. Afirma que foi preso pela população. Que conhece o Anderson por ele morar perto de sua casa. Que nem o conhecia direito, que foi convidado por Elton e Everton para roubar. O acusado nega que estivesse com a arma e ainda que tenha pegado o cordão da vítima. Afirma que quem levou a arma foi o Elton, que a arma era simulacro.

Aos 27’
Anderson Caldeira dos Santos
em seu depoimento judicial gravado na mídia (Id n. 5354119) dos autos, afirma que foi praticar o assalto, mas que não agrediu ninguém, que não pensou nas consequências, que nesse dia foi chamado pelo Elton para pegar um carro, e como é habilitado foi. Que foi perguntado se ele poderia dirigir um carro, que não sabia o motivo. Que conhece Elton de onde mora. Que não sabia que era um assalto, que foram de carro de aplicativo para o local do assalto. Que não pensou nas consequências. Que era um simulacro de brinquedo, que parecia uma pistola de verdade. Afirma que ficou desesperado. Que chegou a combinar que receberia algum valor, em dinheiro, sem dizer o valor.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que as vítimas e as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer os acusados como os autores do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Os apelantes não conseguem comprovar suas alegações de que não sabia que o nacional Elton estava com um simulacro e iria cometer um roubo, visto que, do depoimento das vítimas vítimas vê-se que ambos tinham pleno domínio e consciência dos fatos.

Assim, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto à materialidade e quanto à autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas.

2. Do Pleiteado Reconhecimento da Participação de Menor Importância:

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o reconhecimento da participação de menor importância, eis que não estava praticando o núcleo do tipo penal em tela.

Incabível seu pedido.

Não há que se falar em participação de menor importância, porque as circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

Tem-se que as provas acima analisadas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime - seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga - para que se caracterize a coautoria.

De acordo com a leitura dos depoimentos acima, verifica-se claramente a participação do acusado na empreitada criminosa.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS APELANTES RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM ANTE A APLICAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA NO ESTABELECIMENTO DA PENA BASE E NA MAJORAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DE COCULPABILIDADE DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os réus, que mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtraíram os pertences de várias vítimas que se encontravam dentro de um restaurante, não há como se reconhecer a participação de menor importância
. (TJPA -APL 2020.01337469-56, 212.883, Rei. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020). - (Grifei)

EMENTA APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FALSA IDENTIDADE. ART. 155, §1° C/C §4°, I E IV E 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1. ... (omissis)

2. DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ARTIGO 29. S1°. DO CÓDIGO PENAL) DO APELANTE LUCIANO DOS SANTOS. DESPROVIMENTO.
INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA HIPÓTESE EM QUE RESTA DEMONSTRADO QUE O ACUSADO, MEDIANTE PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E SEU COMPARSA, CONCORREU EFICAZMENTE PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. NO CASO, O APELANTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO DELITO, VEZ QUE ADOTOU POSTURA DE VIGILÂNCIA E PRONTIDÃO AO LADO DE FORA DO ESTABELECIMENTO, EM VERDADEIRA DIVISÃO DE TAREFAS, HIPÓTESE QUE CONCRETIZA COAUTORIA NO CRIME, FORTE NA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO
.

3. ... (omissis)

4. ... (omissis)

5. ... (omissis)

(6340255, 6340255, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-15) - (Grifei)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância, visto que a sentença condenatória foi embasada em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB.

Do Apelo de

Jonathan Nelson da Costa Negrão

1. Da Almejada Aplicação da Pena-Base no Mínimo Legal
:

A defesa pleiteia a
fixação da pena no limite mínimo legal
, uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB não foram idoneamente analisadas pelo juiz
a quo,
alegando que as que foram valoradas negativamente (conduta social, motivos, circunstâncias e consequências) estão equivocadas, sendo-lhe, em verdade, todas favoráveis.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 67/72):

“
2. Quanto ao denunciado JONATHAN NELSON COSTA NEGRO:

O réu agiu com culpabilidade acima do normal, pois conforme relatado na instrução era quem portava a arma de fogo e agia com violência contra uma das vítimas, devendo o vetor ser valorado de
modo negativo
; quanto a antecedentes, muito embora registre condenação, no veio a transitar em julgado, pelo que merece
valoração neutra
; conduta social e personalidade sem dados para avaliação, pelo que as valoro de
forma neutra
; o motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a
valoraço neutra
; circunstâncias comuns à espécie, sendo imperiosa a
valoraço neutra
; consequências do crime so sérias, o que se verifica pelo depoimento de uma das vítimas durante a instruço, que bastante emotiva, relata ter ficado com traumas, sempre com medo ao andar pela rua, inclusive tomando remédios e com crise de ansiedade, sendo necessário se
valorar negativamente
; as vítimas em nada influenciaram para a prática do crime, razo pela qual se atribui valoraço neutra ao vetor em apreciaço.

Analisadas essas circunstâncias,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Cumulativamente e levando em conta a situaço econômica do réu,
comino a pena de multa em 20 (vinte) dias multa
, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasio do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CP.

Na segunda fase da dosimetria constato a presença da atenuante da confissão espontânea, pelo que atenuo a pena em 03 (três) meses de recluso e 02 (dois) dias multa.

Ausência de agravantes de pena a considerar, pelo que fica mantida inalterada a pena base fixada.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuiço de pena, todavia, fica acrescida a pena em 1/5 (um quinto) pela incidência da causa de aumento de pena pelo concurso formal, previsto no artigo 70, 1ª parte, do Código Penal Brasileiro, considerando-se a prática concreta e apurada do delito em face de três vítimas,
resultando, assim, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de recluso, e 21 (vinte e um) dias multa, que tenho como concreta e definitiva.
” - Grifos originais.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, verifico que não há qualquer reparo na dosimetria da pena, que é a parte apelada.

Verifica-se que escorreita a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merecendo ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, pouco acima no patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

No entanto, há recurso quanto à segunda fase da dosimetria da pena, aduzindo que não foi reconhecida a atenuante da menoridade do Apelante, e ainda, pleiteia um
quantum
de atenuante maior pela confissão espontânea do delito.

Verifico que assiste razão ao Apelante somente no tocante a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CPB. Posto que acompanhando o parecer ministerial vejo que o Apelante teve a sua data de nascimento indicada na peça acusatória, 21.10.2001. E ainda no laudo de exame de corpo de delito fls. 64/65 dos auto digitais, e ainda na própria audiência de custódia e de instrução revela a sua idade.

Quanto ao pedido de maior atenuação da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, art. 65, III, “
d
”, do CPB, entendo não assistir razão ao apelante, que teve seu
quantum
de pena atenuante dentro dos critérios da proporcionalidade do magistrado
a quo
, assim é o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006 e ARTIGO 12, LEI Nº 10.826/2003) - CONDENAÇÃO EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO (TRÁFICO DE DROGAS) E 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO) - REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA NO TOCANTE A VALORAÇÃO DAS ATENUANTES - DESCABIMENTO - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA SOB ALEGAÇÃO DE TER CUMPRIDO MAIS DA METADE DA PENA - DESCABIMENTO - APELANTE PRESO POR OUTRO PROCESSO - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO APELO - DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.1.
O juízo sentenciante reconheceu as circunstâncias atenuantes previstas nos incisos I e III, alínea 'd', artigo 65, do Código Penal (agente menor de 21 anos e confissão espontânea), tendo havido a redução da reprimenda em 03 (três) meses em relação aos 02 (dois) crimes descritos na denúncia. A valoração das circunstâncias atenuantes no patamar de 03 (três) meses revela-se razoável e proporcional. O magistrado não está obrigado a valorar as circunstâncias atenuantes conforme aspiração da defesa, havendo discricionariedade para fixação do quantum que entenda necessário e suficiente para reprovação da conduta descrita realizada pelo apenado
.2. Embora tenha o juiz fixado o regime aberto com o alvará, o mesmo deve permanecer custodiado em virtude da prisão decretada em outro processo criminal que tramita no Tribunal do Júri da mesma comarca. O referido processo já foi julgado pelos juízes leigos, tendo sido o apelante condenado a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo cometimento do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e V, c/c artigos 14, inciso II e 29, todos do Código Penal (homicídio quadruplamente qualificado na forma tentado e em concurso de agentes), encontrando-se o referido feito em grau de apelação, recebida apenas no efeito devolutivo. 3. Sentença condenatória mantida. Negado provimento ao apelo. Decisão por maioria. (Apelação Criminal 405706-50011506-79.2011.8.17.0990, Rel. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, 1ª Câmara Criminal, julgado em 24/05/2016, DJe 12/07/2016) - Grifei

Deve portanto ser reconhecida a atenuante de 3 (três) meses na segunda fase da dosimetria da pena e de 2 (dois) dias-multa. Mantendo os demais
quantuns
, na terceira fase, qual seja de (um quinto) de aumento ante o concurso de crimes no art. 70, 1ª parte, do CPB.

Fixo assim, a pena do Apelante Jonathan
em 06 (seis) anos de recluso, e 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, que tenho como concreta e definitiva.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém NEGO PROVIMENTO ao apelo de ANDERSON CALDEIRA DOS SANTOS, E CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de JONATHAN NELSON COSTA NEGRÃO para redimensionar a pena do nos termos do voto, mantendo a r. sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/12/2021